Tribunal: TJES
Processo: 0021807-50.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021807-50.2011.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO
APELADO: ALOISIO FRANCISCO MADEIRA e outros (3)
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA. RATEIO IGUALITÁRIO DE PREJUÍZOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ESTATUTO. SENTENÇA ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO E. TJES. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO DE COBRANÇA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do e. TJES é firme ao proclamar que a “deliberação em Assembleia Geral no sentido de que as perdas da Cooperativa deveriam ser rateadas igualmente entre os cooperados viola flagrantemente o disposto no parágrafo 3º do artigo 52 do Estatuto Social da Cooperativa e o previsto nos artigos 80 e 89 da Lei nº 5.764/1971” (Apelação n.º 048110142493). Precedentes. 2. Impossibilidade de cobrança, na espécie, proporcional do rateio de prejuízo, dada a ausência de demonstração da condição de cooperados e da utilização dos serviços pelas partes apeladas. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021807-50.2011.8.08.0048

APELANTE: COOPSIDER - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CST LTDA - EM LIQUIDAÇÃO

APELADOS: ADALBERTO DE ALENCAR E SILVA, ALOÍSIO DE CARVALHO, ALOÍSIO FRANCISCO MADEIRA, ANA MARIA DE OLIVEIRA, ANGELO VICENTE ALVES, ANTÔNIO FLORENTINO DE SOUZA e ANTÔNIO GONÇALVES VENTURA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, o caso em julgamento é bastante conhecido deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES); trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pela COOPSIDER (Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da CST Ltda – em liquidação) em face dos Cooperados listados na petição inicial – ora Apelados.

Na petição inicial a COOPSIDER informa que, diante das dificuldades financeiras suportadas no final de 1999, ingressou em regime de liquidação e, por esta razão, convocou Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para deliberar com os Cooperados a forma dos rateios das perdas da Cooperativa, quando se decidiu pelo rateio igualitário, daí o pedido de condenação dos Apelados:

“(...) a pagar as seguintes parcelas, referente ao rateio em
PARTES IGUAIS
dos prejuízos alcançados pela Autora (...).” (Página 15 do documento eletrônico relativo ao volume 01 dos autos físico).

A Magistrada
a quo
, na Sentença constante às páginas 473-477 (volume 01, integrada às páginas 07-13 do volume 02), julgou improcedente o pedido por entender que a forma de cobrança utilizada pela Cooperativa é contrária tanto aos arts. 80, parágrafo único e 89, da Lei n.º 5.764/71, quanto à jurisprudência de casos semelhantes ao dos autos.

Inconformada com os termos da Sentença, a COOPSIDER interpôs o recurso em julgamento (páginas 27-57 do volume 02), em cujas razões argumenta que a Sentença deve ser reformada porque é válida a forma de cálculo do rateio dos prejuízos adotada pela AGE, ou, então, que deve ser admitida a cobrança proporcional.

Com estas informações sucintas sobre os fatos que envolvem a demanda em julgamento, destaco, como já adiantado, que há inúmeros julgados deste TJES
com
conclusão idêntica àquela constante na Sentença, inclusive tratando da própria COOPSIDER. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. COOPERATIVA. OBSERVÂNCIA DO QUORUM PARA A CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL. TERCEIRA CONVOCAÇÃO. MÍNIMO DE DEZ ASSOCIADOS.
ASSEMBLEIA GERAL QUE DETERMINOU O RATEIO DOS PREJUÍZOS, IGUALITARIAMENTE, ENTRE OS COOPERADOS. INOBSERVÂNCIA DA REGRA ESTABELECIDA NO ESTATUTO SOCIAL E NO ARTIGO 89, DA LEI 5.764/1971. NULIDADE. REATEIO DOS PREJUÍZOS DEVE OBSERVAR OS JUROS E COMISSÕES PAGOS POR CADA ASSOCIADO
. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. O artigo 40, da Lei nº 5.764/71, e o artigo 28, do Estatuto da Cooperativa Recorrida dispõem que o quórum de instauração da Assembleia Geral Extraordinária, quando se tratar de terceira convocação, é de no mínimo 10 (dez) associados. II. Falece superfície à afirmação do Recorrente no sentido de que alguns dos participantes não ostentam a qualidade de associado, porquanto o mesmo não apresentou quaisquer provas corroborando com sua alegação. III. Na hipótese dos autos, uma vez que se tratava da terceira convocação, reputa-se válida a Assembleia Geral Extraordinária que conta com o comparecimento de 18 (dezoito) associados no livro de presença, cumprindo quórum mínimo exigido. IV. Admite-se que o Estatuto estipule apenas o rateio igualitário das despesas gerais, sendo vedada a distribuição igualitária dos prejuízos. Isso porque, compreende-se que os prejuízos devem ser sempre calculados na proporção dos serviços prestados. V.
In casu, a deliberação da Assembleia Geral Extraordinária pelo rateio igualitário entre os Cooperados de todas as despesas da Cooperativa Recorrida, incluindo os prejuízos, viola o disposto no artigo 52, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Cooperativa, bem como o preconizado nos artigos 80 e 89, da Lei nº 5.764/1971
. VI. Configurada a ilegalidade na exigência de que os Cooperados pagassem os prejuízos da Cooperativa de forma igualitária, quando deveriam ter sido rateados de forma proporcional aos juros e comissões pagos por cada associado, resta imperiosa a reforma da Sentença, para julgar improcedente o pleito Autoral. VII. O Balanço Patrimonial levantado à fl. 81 não é suficiente para comprovar quais valores correspondem às despesas gerais, aos prejuízos e às sobras da Cooperativa Recorrida, de modo que para que ocorra o acertado rateio das verbas faz-se necessária a discriminação de todas as parcelas referidas, com a devida demonstração dos débitos cobrados e sua origem. VIII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pleito exordial, anulando a deliberação feita em Assembleia Geral. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048090247189, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COOPERATIVA – DELIBERAÇÃO DE RATEIO IGUALITÁRIO DOS PREJUÍZOS – QUÓRUM MÍNIMO OBSERVADO EM ASSEMBLEIA EXTRORDINÁRIA – ART. 40, III DA LEI 5.764/71 –
RATEIO IGUALITÁRIO SOMENTE POSSÍVEL EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS E NÃO ÀS PERDAS – SUPREMACIA DA ASSEMBLEIA GERAL É RELATIVA – LIMITE ESTATUTÁRIO E LEGAL – DELIBERAÇÃO INVÁLIDA
– REFORMA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O quórum mínimo exigido pelo inciso III do artigo 40 da Lei 5.764/71, foi cumprido, vez que a partir de verificação no livro de presença, foi constatada a presença de 18 (dezoito) associados. 2) O próprio estatuto da cooperativa apelante prevê a distribuição das perdas de maneira proporcional aos juros e comissões que os associados houverem pago. A soberania da Assembleia Geral não é absoluta, devendo ser observados os limites legais e estatutários. Assembleia realizada não observou as disposições legais no sentido de que o rateio das sobras líquidas ou dos prejuízos não pode ser realizado de maneira igualitária entre os associados, podendo somente ser feito em relação às despesas gerais da sociedade. Precedentes STJ e TJES. 3)
A deliberação em Assembleia Geral no sentido de que as perdas da Cooperativa deveriam ser rateadas igualmente entre os cooperados viola flagrantemente o disposto no parágrafo 3º do artigo 52 do Estatuto Social da Cooperativa e o previsto nos artigos 80 e 89 da Lei nº 5.764/1971
. 4) Apelação cível conhecida e provida a fim de julgar improcedente o pleito autoral e anular a deliberação feita em Assembleia Geral, visto que viola flagrantemente o Estatuto da Cooperativa e artigos da Lei 5.764/71. 5) Ficam invertidos os ônus de sucumbência, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e da verba honorária, que ora mantenho em R$2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no §8º do art. 85 do CPC/2015. (TJES, Classe: Apelação, 048110142493, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/05/2017). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA. RATEIO DAS PERDAS EM PARTES IGUAIS ENTRE OS ASSOCIADOS. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA COOPERATIVA
. INVIABILIDADE DA COBRANÇA. 1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que O art. 80, parágrafo único, da Lei n. 5.764/1971 admite o rateio igualitário das despesas gerais, a depender de previsão no estatuto social da cooperativa, ao passo que em relação aos prejuízos sempre deverá ser observada a proporcionalidade, nos termos do art. 89 do mesmo diploma. (REsp 1123633/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15-08-2013, DJe 16-09-2013) e ainda que (...) o art. 80, parágrafo único, II, estabelece que pode haver o rateio das sobras líquidas e dos prejuízos verificados no balanço do exercício, na razão direta dos serviços usufruídos (fórmula inarredável, no caso dos prejuízos, a teor do art. 89). (REsp 1141219/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 03-04-2014, DJe 12-05-2014). 2. - Caso concreto em que a despeito da previsão legal e estatutária determinando o rateio das perdas proporcionalmente à utilização dos serviços pelos associados, a assembleia geral extraordinária decidiu pelo rateio dos valores em partes iguais, sendo inviável a condenação dos réus ao pagamento das referidas somas. 3. - Ademais, a apelada não logrou comprovar qual parcela do rateio diz respeito às despesas gerais e qual parcela é relativa aos prejuízos efetivos, não havendo se desincumbido, portanto, do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu eventual e remanescente direito de cobrar o valor das despesas gerais, a teor do que preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 048090247437, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 07/12/2017). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. COMERCIAL.
COOPERATIVA DE CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DOS PREJUÍZOS. RATEIO IGUALITÁRIO. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Em consonância com os precedentes do c. STJ, tratando-se o caso sub examine do rateio e cobrança dos prejuízos apurados pela Cooperativa de Crédito Apelante (fl. 65 – [...] ¿rateio das perdas dos exercícios de 2000 e 2001¿), entendo que a mesma deveria ter comprovado o rateio dos prejuízos cobrados de cada Apelado, na proporção direta dos serviços por eles usufruídos, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível a sua distribuição e cobrança de forma linear⁄igualitária, aprovada em Assembléia Geral Extraordinária, nos termos do disposto no art. 89 da Lei nº 5.764/71, sendo que a opção prevista no art. 80, parágrafo único, da referida Lei, dispõe sobre o rateio das despesas, e não dos prejuízos, de modo que a sua previsão deveria, de toda forma, constar do Estatuto Social. Sentença mantida. 2.Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048090248385, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2015, Data da Publicação no Diário: 30/06/2015). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COOPERATIVA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA COOPERATIVA. ESTADO FALIMENTAR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE 10 ANOS. INCORRÊNCIA. RATEIO DAS DESPESAS. ESTATUTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Acerca do prazo prescricional, o c. Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que na ausência de disciplina específica sobre a prescrição da cobrança de ato cooperativo, deve incidir o prazo prescricional geral de dez anos, previsto no art. 205, do CC/02 . (REsp 1774434/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 12/11/2020). 2.
Considerando que não há previsão estatutária em sentido contrário deve prevalecer o disposto no art. 80, da Lei n.º 5.764/71, que estabelece que As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços
. 3. Sentença reformada. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048090247411, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022). (Sem grifo no original).

Como é possível perceber, a pretensão recursal é manifestamente contrária à jurisprudência sedimentada deste TJES, inclusive quanto ao pedido de validar a cobrança de forma proporcional, já que, além da ausência de prova de que os Apelados ostentam, de fato, a condição de Cooperados (conforme deliberado no apelo n.º 0006816-45.2006.8.08.0048), não há prova da efetiva utilização pelos serviços pelos Apelados, nem demonstração de que o rateio se deu nesta condição, afirmações que conduzem ao julgamento de não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)